Tribunal: TJSP
Processo: 1026500-98.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato – Parcial procedência do pedido para rescisão do contrato, com a condenação da ré aos honorários arbitrados com base no valor da condenação – Esse critério resultou em honorários de valor insignificante e que não remunera, de maneira adequada, o trabalho exercido. Situação extraordinária a admitir a equidade, sem ofensa ao tema repetitivo 1076 do STJ.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato – Parcial procedência do pedido para rescisão do contrato, com a condenação da ré aos honorários arbitrados com base no valor da condenação – Esse critério resultou em honorários de valor insignificante e que não remunera, de maneira adequada, o trabalho exercido. Situação extraordinária a admitir a equidade, sem ofensa ao tema repetitivo 1076 do STJ. O valor considerado adequado foi definido após intervenção de todosos integrantes da Turma Julgadora em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Provimento, em parte, para esse fim.